Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703502-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 48526541 ao colendo STJ, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício, consoante certidão de ID no 40179840. Outrossim, indefiro o requerimento de exclusão do atual patrono do agravada DIVANIA ALVES DE ALMEIDA, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante por meio do documento de IDs no 48526543. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007